Tribunal: CARF
Processo: 10880.661624/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.661624/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.979 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
J. WALTER THOMPSON PUBLICIDADE LTDA. (WUNDERMAN
THOMPSON COMUNICAÇÃO LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DESPACHO DECISÓRIO.
REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. FATO NÃO
CONHECIDO OU NÃO PROVADO NA ORIGEM DO ATO. RETORNO
DOS AUTOS PARA ANALISE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pode ser
revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento, quando
deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original, decorrente de fato ou direito superveniente, ainda se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é
elaborado ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de
sua execução.
Não se trata de emissão de novo despacho decisório, desde que o primeiro não
possua vícios ou esteja em desacordo com as provas e informações sistêmicas
até aquele momento existentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à DRF de origem,
para que seja analisado o conjunto probatório produzido na fase litigiosa (Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário), referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661624/2012-35
Fl. 58145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.979 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661624/2012-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade (MI).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento no 042039360,
de 3/1/2013, foi proferida a seguinte decisão contra a contribuinte:

A contribuinte foi cientificada do DDE e apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese (destaques do original):
[...]
3. [...] conforme se passa a demonstrar, a Requerente, por um equívoco, deixou de
retificar a sua DCTF, no mês de março de 2012 (mês de apuração do débito de IRRF
pago a maior), para fazer constar que o pagamento total efetuado seria, na
realidade, superior ao débito efetivamente apurado naquele mesmo mês.
[...]
5. [...] a não homologação da compensação em questão decorre de mero equívoco no
preenchimento de DCTF, inexistirá qualquer fundamento lógico ou jurídico para a
manutenção do despacho decisório tal como foi expedido [...]
6. A Requerente é empresa privada que tem por objetivo social, dentre outras atividades,
a prestação de serviços de propaganda, publicidade, marketing, comunicações,
Fl. 58146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.979 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661624/2012-35

promoções, convenções e realização de eventos gerais, conforme comprova a inclusa
cópia de seu contrato social (doc. 02).
[...]
8. [...] em 07/02/2012, a Requerente recebeu 13 faturas ("Invoices') com vencimento em
05/03/2012 (doc. 06), da empresa Turner Broadcasting System Latin America, Inc,
("Turner"), localizada em Atlanta — GA — EUA, em decorrência da veiculação de
diversos comerciais dos clientes da Requerente no canal Warner.
9. Por esse motivo, em 05/03/2012, a Requerente efetuou o pagamento à Turner no
valor de R$ 288.057,44, correspondente à soma das Invoices, já descontado o IRRF no
valor de R$ 96.019,14 (além do PIS e da COFINS, os quais não são objeto da presente
discussão) (doc. 07).
10. É importante mencionar nesse ponto que a retenção do IRRF à alíquota de 25%, tal
como aplicado ao referido pagamento, está disposta no art. 685 do Decreto n° 3.000, de
26/03/1999 [...]
11. A remessa dos R$ 288.057,44 ao exterior foi efetuada pelo HSBC Bank Brasil
("HSBC"), o qual, como de praxe, também fez a retenção e recolheu o DARF do
IRRF no valor de R$ 96.019,14. Os anexos Contrato de Câmbio, Extrato da conta
corrente, Razão Contábil e DARF no código 0473 comprovam ambos os pagamentos do
HSBC (docs. 08 a 11).
12. Contudo, muito embora o HSBC tenha efetuado a retenção e o recolhimento do
IRRF em questão, conforme acima visto, a Requerente, por um equívoco, acabou
efetuando novo recolhimento à Secretaria da Receita Federal do mesmo IRRF no
valor de R$ 96.019,14 (doc. 12), mas por meio de dois DARFs (um no valor de R$
3.810,59 — doc. 13 e outro no valor de R$ 92.208,55 — doc. 14).

13. Não obstante o recolhimento em duplicidade do IRRF de 05/03/2012, a
Requerente, também desavisadamente, acabou informando em sua DCTF mensal
o valor total dos 03 DARFs (192.038,29), sem se atentar para a duplicidade no
pagamento (doc. 15).
[...]
15. Contudo, por um lapso, após o envio da referida DComp, a Requerente deixou de
retificar a sua DCTF de março/2012, para fazer que constar que o IRRF anteriormente
informado, no valor principal de R$ 192.038,29 seria, na realidade, de R$ 96.019,15.
[...]
18. Ora, o fato de a Requerente ter cometido um equívoco formal no preenchimento de
sua DCTF, com relação ao crédito que possuía, não poderia, isoladamente, servir de
fundamento para negar eventual direito ao crédito e, consequentemente, a compensação
pretendida.
[...]
Em Sessão de 18/4/2019, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. Do voto condutor do acórdão, merecem transcrição os seguintes excertos:
[...]
O contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, alega que efetuou em
duplicidade recolhimento de IRRF incidente sobre o mesmo período de apuração
Fl. 58147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.979 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661624/2012-35

(05/03/2012), o primeiro recolhimento no valor de R$ 96.019,14 em 05/03/2012 e o
efetuado em duplicidade via dois pagamentos: R$ 3.810,59 e R$ 92.208,55, ambos em
05/03/2012.
Conforme consulta, foi apresentada uma DCTF relativa ao mês de mar/2012 com
declaração de débito IRRF, 0473, 05/03/2012, R$ 192.038,29. Esse valor corresponde
ao somatório dos pagamentos efetuados.
É cediço que a DCTF possui caráter de confissão de dívida. Assim, em análise sumária
podemos afirmar ser necessária a retificação dessa declaração para fins de comprovação
do direito creditório. Por outro lado, tal regra não é rígida. Entendo que se o processo
estiver instruído de forma que reste incontroversa a existência do crédito, o mesmo deve
ser reconhecido.
Nesse caso, o pleito requer não apenas as provas da operação efetuada (remessa ao
exterior, retenção e recolhimento), cujos documentos foram apresentados (fl.54/135),
bem como a escrituração (diário/razão) pelo menos do mês de março/2012 da pessoa
jurídica ratificando a existência de apenas um débito (IRRF) com as características
descritas. Entendo que a escrituração é fundamental para se estabelecer a liquidez e
certeza do crédito alegado.
Ocorre que o contribuinte não juntou aos autos a escrituração (diário/razão) referente a
março/2012 com os respectivos termos de abertura e encerramento para fins de suporte
à comprovação do indébito. A apresentação dos diversos documentos juntados aos autos
certamente provam a operação realizada em detalhes, porém, não logram êxito em
provar a retenção a maior/indevida.
Caso tal procedimento tivesse sido adotado pela interessada, poderíamos aplicar em sua
plenitude o princípio da verdade material, ou seja, restaria comprovada de forma
perfeita a existência do direito creditório.
Como se percebe, a ausência de retificação da DCTF ou sua retificação posteriormente
ao Despacho Decisório requerem do contribuinte provas mais robustas em relação ao
indébito. É entendimento da RFB que quando a DCTF é retificada de forma tempestiva,
sua retificação, por si só, dá guarida à pretensão de pagamento indevido ou a maior;
quando isso não ocorre, há necessidade de outros documentos para que o pleito seja
deferido.
Destarte, diante da falta de documentos da escrituração do contribuinte para fins de
comprovação do indébito, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Em 27/8/2019, a contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ, por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e, em 28/5/2019, já havia apresentado Recurso
Voluntário, alegando as mesmas razões de fato e de direito apresentadas na Manifestação e
Inconformidade, acrescendo os seguintes argumentos em sua defesa (destaques do original):
[...]
Veja-se, no entanto, que ao contrário do que alegado no v. acórdão, a Recorrente
juntou sim em sua defesa o Razão Contábil para demonstrar o pagamento
efetuado em duplicidade, assim como o Extrato da conta-corrente e os DARFs
recolhidos no código 0473 (docs. 08 a 11 da manifestação de inconformidade).
Tais documentos não deixam dúvidas acerca do mero equívoco formal cometido,
assim como da existência do crédito.
Porém, a fim de que não pairem dúvidas, a Recorrente vem requerer a juntada: do
Livro Diário de 01/01/2012 a 31/12/2012 (dividido em 4 arquivos, no qual consta na
página 5256 e 5257 da Parte 0 os recolhimentos efetuados em duplicidade); do
Fl. 58148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.979 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661624/2012-35

Termo de abertura e encerramento do Sped 2012; da Ficha Razão de Março/2012
(com a conta de IR a recolher, onde constam os 2 recolhimentos), de modo a mais
uma vez comprovar o seu direito creditório (Doc. 01).
[...]
Assim, a Administração não pode furtar-se à observância do princípio da verdade
material, cabendo-lhe diligenciar e obter informações que permitam afirmar com clareza
a verdade dos fatos, seja quanto à ocorrência de fato gerador do tributo, seja quanto a
eventuais circunstâncias que ensejem a aplicação de penalidades ou imposição de ônus
ao administrado.
[...]
Especificamente sobre erro de preenchimento da DCTF, o CARF já se manifestou no
sentido de que o erro no preenchimento não enseja a perda do direito creditório, desde
que seja possível percebê-lo de outros modos [...]
[...]
Impende ressaltar que a necessidade de observância à verdade material aplica-se
inclusive em caso de erro no preenchimento de declaração pelo contribuinte,
consoante as seguintes decisões proferidas pelos integrantes do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) [...]
[...]
[...] a Administração Pública não pode se furtar à observância do princípio da verdade
material, cabendo-lhe diligenciar a fim de obter informações e documentos que
permitam afirmar com segurança se há ou não débito a ser lançado/crédito a ser
aproveitado.
[...]
Em face ao exposto, tem-se que o equívoco formal cometido pela Recorrente – ao
realizar em duplicidade recolhimento de IRRF, sobre o mesmo fato e período de
apuração, e não retificar tal erro em sua DCTF do mês de março/2012 antes da
apresentação da PER/DCOMP realizada em 06/08/2012, não elide o seu direito à
repetição, pela via da compensação, mormente quando os documentos anexados aos
autos deste processo comprovam a existência do crédito de IRRF relativo ao pagamento
a maior do mesmo tributo.
[...]
Assim, requer-se a reforma da r. decisão recorrida e a consequente homologação da
compensação declarada.
Outrossim, requer-se, desde já, sejam os patronos da Recorrente intimados para a
realização de sustentação oral, nos termos do Regimento Interno deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
Fl. 58149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.979 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661624/2012-35

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a sustentação oral possui um rito definido pelo
RICARF, ou seja, aquele definido no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de julgamento,
conforme as disposições contidas neste artigo
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em até
5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de memoriais,
em meio digital, no mesmo prazo.
Além disso, não cabe a este CARF intimar o advogado da pessoa jurídica,
consoante a Súmula CARF 110, “no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.”.
Quanto ao mérito, a contribuinte alega duplicidade de recolhimento de IRRF
incidente sobre o mesmo período de apuração (05/03/2012), o primeiro recolhimento no valor de
R$ 96.019,14, em 05/03/2012, e o efetuado em duplicidade via dois pagamentos: R$ 3.810,59 e
R$ 92.208,55, ambos em 05/03/2012.
No Boletim Contábil 2.12/03.0233 (lançamento de 5/3/2010), apresentado pela
contribuinte em sede de Impugnação, consta débito na conta 396008-4 – IRRF Terceiros a
Recolher, com contrapartida à crédito na conta 5010-0 – Banco HSBC Bank Brasil S/A (Ah.
0454), no valor de R$ 96.019,15:

No Boletim Contábil 2.12/03.0050 (lançamento de 5/3/2012), também apresentado
pela contribuinte em sede de Impugnação, consta o registro de dois débitos na conta 303374-9 –
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, nos valores de R$ 3.810,59 e R$ 92.208,55,
respectivamente:
Fl. 58150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.979 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661624/2012-35

Os valores de R$ 96.019,15, R$ 3.810,59 e R$ 92.208,55, também constam nos
registros do Livro Diário:

Fl. 58151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.979 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661624/2012-35

Contudo, em que pese a recorrente ter apresentado três comprovantes de
arrecadação, que guardam exata correspondência com os valores de R$ 96.019,15, R$ 3.810,59 e
R$ 92.208,55, o extrato bancário do dia 5/3/2012 consigna apenas o valor de R$ 96.019,15:

Independentemente da ausência de extrato bancário a comprovar o efetivo
recolhimento dos valores de R$ 3.810,59 e R$ 92.208,55, o fato é que a contribuinte alega erro no
preenchimento da DCTF, que a induziu efetuar recolhimento em duplicidade, e o vasto conjunto
probatório juntado aos autos, que deixou de ser apreciado pela autoridade administrativa na
origem, conferem verossimilhança aos argumentos da recorrente.
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio, para que seja analisado o conjunto probatório produzido na fase litigiosa (Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário), referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 58152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.979 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661624/2012-35

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pode ser
revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento, quando deva ser apreciado
fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original, decorrente de fato ou direito
superveniente, ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso
em que é elaborado ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua
execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora realizar o pleito considerando as provas constantes
dos autos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Posto isso, voto no sentido de dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
considerando os documentos carreados autos, para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/Dcomp, devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 58153
DF CARF MF
Original